Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar nula a contratação operada com a ré em nome do autor, bem como a abertura da conta descrita na inicial, com reconhecimento de inexigibilidade de qualquer dívida advinda dessa relação; (ii) determinar que a ré promova o imediato cancelamento da referida conta; (iii) determinar que a ré promova exclusão, no SCR, de anotação de débito/prejuízo feita em nome do autor; (iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 mil (três mil reais) e (v) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 257,61 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos).

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais cumulada com a obrigação de não fazer. Narrou que foi realizar empréstimo em uma Instituição Bancária, objetivando adquirir uma imóvel para seu genitor, quando foi informado pela instituição que não seria possível pois o: “Proponente /Grupo Familiar possui dívidas baixadas como Prejuízo no SCR BACEN”. Informou que ao realizar pesquisa no Sistema do Banco Central verificou que havia uma anotação restritiva em seu nome sob a denominação “prejuízo” perante o Banco requerido, no valor de R$ 257,61. Alegou, entretanto, que jamais foi correntista ou realizou qualquer operação com a Instituição Financeira requerida. Afirmou que houve a suspensão da liberação do empréstimo, por constar essa anotação em seu nome. Aduziu ter procurado uma agência bancária da requerida, quando descobriu que, de forma fraudulenta, alguém havia aberto uma conta corrente em seu nome, tendo deixado o referido débito. Sustentou que a fraude foi reconhecida pela própria preposta da requerida, porém, o réu se negou a entregar qualquer documento nesse sentido ao autor. Destacou que lhe foi informado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para análise da fraude pelo Banco para posterior regularização no SCR BACEN, contudo, como não poderia aguardar tal prazo, redigiu carta de próprio punho, recebida pelo Banco réu, declarando não reconhecer a conta corrente aberta em seu nome, quitou o débito para que fossem retiradas as restrições e requereu o ressarcimento do valor. Esclareceu que também registrou Boletim de Ocorrência, para apuração do fato. Asseverou que mesmo após o pagamento do débito consta restrição em seu nome, não conseguindo concluir a operação de empréstimo para compra do imóvel, além de receber diversas mensagens de cobrança de um débito indevido e já pago. Requereu o cancelamento da restrição em seu nome, sob pena de multa diária; a condenação em danos materiais no valor de R$ 257,61; a determinação de cancelamento da conta corrente aberta em seu nome no Banco requerido; a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a proibição do envio de mensagens de cobrança, sob pena de multa diária. Em aditamento aos pedidos iniciais pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.133,23, em razão do prejuízo na contratação do empréstimo bancário.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45949466 e 45949468).

4. Oferecidas contrarrazões, conforme ID 45949498, oportunidade em que foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerida a manutenção da sentença.

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de alegado dano material no valor de R$ 14.133,23, em razão do pagamento de uma taxa de juros superior na contratação do empréstimo decorrente da inscrição indevida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Em suas razões recursais, o autor afirmou que a restrição indevida no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impactou na aquisição de seu crédito, porquanto baixou sua nota de avaliação perante a Instituição Financeira em que pleiteava o financiamento. Esclareceu que a nota referente ao risco de crédito (“rating”) foi considerado “C” pela avaliação de risco, impossibilitando de conseguir a taxa customizada oferecida pelo banco no empréstimo tomado, que é apenas para clientes que possuem conceito “A” e “AA”. Alegou que em razão da baixa de sua nota cadastral, decorrente da restrição indevida, houve uma diferença de 1,2% na taxa de juros a ser contratada. Sustentou que o valor total a ser pago seria de R$ 685.449,34, no entanto, irá pagar o valor de R$ 699.582,57, em razão do seu conceito “C” e consequente aumento na taxa de juros, o que ocasionou um prejuízo no valor de R$ 14.133,23 na contratação do empréstimo bancário. Defendeu que o registro indevido do seu nome no sistema SCR BACEN pelo recorrido, foi a única causa da baixa em sua nota cadastral (“rating”). Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.133,23 ao recorrente.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese divergir dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos a impactar a aquisição de crédito.

9. No presente caso, é incontroverso a inexistência de dívida entre as partes, bem como indevida a anotação de dívida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Entretanto, os danos materiais devem ser comprovados. Espelhos de propostas e simulação de taxa de juros caso a nota de avaliação cadastral fosse considerada “A” ou “AA” ao invés de “C”, não são suficientes a comprovar o prejuízo patrimonial alegado, o qual exige prova concreta. Não há documento hábil juntado aos autos pelo recorrente apto a demonstrar que sua nota cadastral (“rating”) anterior a "indevida anotação" no SCR era considerada “A” ou “AA”. Ademais, nos termos do destacado pela magistrada sentenciante, necessária a efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato do ato ilícito, para comprovação do prejuízo no valor de R$ 14.133,23, o que não ocorreu na hipótese.

10. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.